Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-32.2023.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002393-32.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.072.431-03 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO DE PÁGINA PROFISSIONAL DA PLATAFORMA FACEBOOK – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais, determinando a reativação da página “WEBMÍDIA” e a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da página profissional do autor, sem prévia notificação e sem comprovação de violação aos Termos de Serviço, configura abuso de direito por parte da plataforma ré; e (ii) saber se restou comprovado o prejuízo material apto a justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3.

A exclusão da página utilizada para veiculação de conteúdo religioso e de caráter profissional, sem aviso prévio ou motivação idônea, frustra a legítima expectativa do usuário e compromete a continuidade de sua atividade econômica.

4.

Não se comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência de violação contratual ou de veiculação de conteúdo ilícito que justificasse a desativação da página, tampouco se demonstrou a observância do contraditório ou da prévia notificação ao usuário.

5.

Incidência do art. 373, II, do CPC/2015, impondo à ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu.

6.

A documentação juntada aos autos comprova, de forma satisfatória, os lucros cessantes advindos da atividade desenvolvida na página excluída, cuja apuração do montante deve ocorrer em liquidação de sentença.

7.

A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência, não se verificando hipótese legal de isenção.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento:

10.

"1. A exclusão de página profissional por plataforma digital, sem prévia notificação do usuário e sem comprovação inequívoca de violação contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização civil. 2.

A comprovação documental de receitas cessantes autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a ser apurado em fase de liquidação."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N 1002393-32.2023.8.11.0020

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO:

ALEX MANOEL DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar Cumulada com Indenizatória por Danos Materiais
, proposta por
Alex Manoel de Oliveira
em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
,
julgou procedente o pedido inicial
, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e perdas e danos, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença. Ainda, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
interpôs o presente
recurso de apelação
, sustentando, a inexistência de comprovação, por parte da autora, acerca da efetiva existência da página em questão, tampouco dos conteúdos nela veiculados ou da alegada monetização.

No mérito, argumenta que a utilização do serviço Facebook encontra-se submetida aos
Termos de Serviço e Padrões da Comunidade
, aceitos de forma expressa e voluntária por todos os usuários no momento de adesão à plataforma. Assim, sustenta que eventual exclusão de contas ou desativação de recursos está amparada no exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), não havendo, portanto, qualquer ilicitude na conduta da empresa.

Aduz que a interferência judicial que determina a reativação de uma conta desativada em razão de suposta violação contratual representa violação direta ao princípio da
livre iniciativa
e da
autonomia privada
, sendo certo que nenhuma empresa pode ser obrigada a manter relação contratual com parte que descumpre as regras previamente pactuadas.

Aponta, ainda, que a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser reformada, na medida em que a parte autora
não comprovou qualquer prejuízo concreto
advindo da desativação da página. Alega que os valores postulados tratam-se de expectativa hipotética de lucros, desprovidos de base fática ou documental, o que desautoriza a condenação ao pagamento de indenização, em conformidade com os artigos 402 e 403 do Código Civil.

Sustenta que eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos também exige comprovação inequívoca do dano efetivamente sofrido, o que não ocorreu nos autos.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Preparo recolhido – Id. 273827357.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais proposta por Alex Manoel de Oliveira, determinando a reativação de página na plataforma Facebook e a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação.

Sustenta a empresa apelante, em síntese, que a exclusão da página do autor estaria amparada nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, previamente aceitos pelo usuário, configurando-se exercício regular de direito. Afirma ainda a ausência de comprovação dos danos materiais e postula a reforma integral da sentença.

Todavia,
razão não assiste à apelante
.

Isso porque,
consta dos autos que a parte autora utilizava a página profissional “WEBMÍDIA” para veiculação de conteúdo religioso e que a desativação ocorreu
sem aviso prévio, sem contraditório e sem motivação idônea
, frustrando legítima expectativa de continuidade da atividade exercida na plataforma.

Embora o apelante sustente que a conta disponibilizada de
conteúdo ilícito,
as provas apresentadas pela empresa
não permitem concluir, de forma inequívoca
, que o material armazenado pelo apelado configurava violação aos Termos de Serviço.

No caso dos autos,
não houve comprovação da violação contratual atribuída ao autor
, tampouco se demonstrou que ele tenha sido devidamente notificado acerca das supostas infrações aos padrões da comunidade, o que inviabiliza o acolhimento da tese de exercício regular de direito.

Assim sendo, nos
termos do art. 373, II, do CPC, caberia a ré o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em comento.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUTOR BLOQUEADO DE SUA CONTA DO GOOGLE ADSENSE – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO – INEFICÁCIA, POIS APOSTA EM CONTRATO DE ADESÃO, SEM OBSERVAR A FORMA DEVIDA (ART. 4º, § 2º, [DA LEI 9.307/1996) – JUÍZO ARBITRAL LOCALIZADO NA CALIFÓRNIA (EUA) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE AQUELE JUÍZO PODERIA RECONHECER A INEFICÁCIA DA CLÁUSULA (ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.307/1996)– ADMISSÃO QUE NEGARIA AO AUTOR ACESSO À JURISDIÇÃO BRASILEIRA, SEJA ESTATAL OU MESMO ARBITRAL – CONTRATO NACIONAL, CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER AFASTADA DA JURISDIÇÃO PÁTRIA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO (ART. 5º, XXXV, DA CF)– PRELIMINAR AFASTADA –
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, POIS NÃO TROUXE QUALQUER PROVA ACERCA DA SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL DO REQUERENTE – DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE, COMPROVADO DOCUMENTALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0010141-59.2020.8.16.0001, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 02.10.2021 – Grifei.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DE ANÚNCIO VIRTUAL (GOOGLE ADS).
DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de prova dos lucros cessantes, cumpre salientar que, analisando os extratos contidos no Id. 273783379, frisa-se que o apelado comprovou de forma cabal e satisfatória os valores que recebia com o conteúdo por ele criado.

Assim sendo, devido a condenação em lucros cessantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença. 2. Agravo regimental a que se nega provimento .
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)

No tocante ao pedido de isenção das verbas sucumbenciais,
não prospera a alegação da apelante
, pois, conforme disposto no artigo 85 do CPC, a condenação ao pagamento das custas e honorários decorre do princípio da sucumbência, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, que não se fazem presentes no caso concreto.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025